Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação indenizatória ajuizada contra pessoa jurídica. Diversos domicílios. Local da sede. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Súmula 33 STJ. Má gestão entidade bancária. Inaplicabilidade CDC. Conflito não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação indenizatória contra pessoa jurídica com diversos domicílios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, é competente processar e julgar ação indenizatória, o foro do lugar, aplicando-se a regra geral de competência territorial, de natureza relativa, em atenção aos interesses dos litigantes, constante no artigo 53, III, a, do CPC, “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
4. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência.
5. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Julgou-se procedente o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. 2. A competência para processar a ação é fixada no momento da distribuição da petição inicial, considerando o foro da sede da pessoa jurídica ré, conforme o artigo 53, III, a, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 43, art. 53, III, a e arts. 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 33 e TJDFT: Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Rel: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, j. 26/4/2021, Acórdão 1337650, 0706355-81.2021.8.07.0000, Rel: FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 03/05/2021, Acórdão 1301920, 0726793-65.2020.8.07.0000, Rel: CARLOS RODRIGUES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2020, Acórdão 1253824, 0700314-35.2020.8.07.0000, Rel: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 01/06/2020 e Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Rel: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, j. 04/12/2019.